Tribunal: STF
Processo: RE 81332
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
- Multa fiscal. Falência do contribuinte. Se o acórdão recorrido omitiu a qualificação da multa, sem embargos declaratórios do interessado, não é possível apurar-se se dissentiu da súmula 191, porque pode ter aplicado a Súmula 192. Recurso extraordinário não conhecido.